Tribunal: TCU
Processo: 018.957/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Levantamento sobre contratações de Tecnologia da Informação em bancos públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) com o intuito de coletar informações de contratações de TI do Banco do Brasil (BB), da Caixa Econômica Federal (CEF) e da empresa BB Tecnologia e Serviços (BBTS), no período de 2013 a 2017, bem como obter acesso aos correspondentes sistemas de contratação e execução financeira para subsidiar ações de controle futuras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 determinar ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. que, no prazo de 180 dias, com fulcro no art. 17 da Lei 13.898/2019 e no art. 250, inciso II, do RITCU, disponibilizem informações atualizadas referentes a seus contratos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg; 9.2 recomendar ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. que, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso III, do RITCU: 9.2.1 na elaboração do plano anual de suas auditorias internas, considerem os critérios de risco apontados nesse levantamento e as contratações selecionadas com base nesses critérios; 9.2.2 incluam em seus sistemas informatizados utilizados nos processos de planejamento e gestão das contratações as informações referentes aos responsáveis pelo planejamento das contratações e aprovação das licitações, justificativas para contratação direta, e signatários dos contratos, no intuito de aperfeiçoar os processos e melhorar sua auditabilidade; 9.3 determinar à Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo (SGI) que realize os estudos e procedimentos necessários para incorporar as informações dos sistemas informatizados de planejamento e gestão de licitações e contratações da Caixa Econômica Federal e da BB Tecnologia e Serviços S.A ao Sistema Alice, de forma similar ao projeto que vem sendo desenvolvido com o Banco do Brasil, no âmbito do TC Processo 013.378/2017-1 ; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia de Informação (Sefti) que: 9.4.1 inclua em seu plano operacional a realização de auditorias de conformidade nos contratos celebrados pelo Banco do Brasil com a empresa Cobra Tecnologia S.A., no período de outubro de 2013 a julho de 2017; 9.4.2 elabore sumário executivo com os resultados consolidados do levantamento, para posterior submissão ao relator, para deliberação sobre sua divulgação; 9.5 tornar sigilosos o relatório da equipe de fiscalização (peça 39), o relatório e o voto pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, adotando as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte e no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.6 encaminhar os Anexos 1-a, 1-b, 1-c destes autos, respectivamente, às auditorias internas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BBTS, mantendo-se o sigilo das informações pelo prazo indicado no item 9.6, nos termos do art. 25, §2o, da Lei 12.527/2011; 9.7 enviar cópia da presente deliberação à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais à Secretaria de Governo Digital, ambas do Ministério da Economia, mantendo-se o sigilo das informações pelo prazo indicado no item 9.6, nos termos do art. 25, §2o, da Lei 12.527/2011; 9.8 autuar processo apartado de representação a fim de que a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia de Informação (Sefti) aprofunde a apuração dos indícios de irregularidades referentes aos contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal com a empresa CPM Braxis e, nos termos do art. 43, II, da Lei 8.443/1992, realize imediatamente as audiências dos gestores responsáveis pelas seguintes irregularidades: 9.8.1 celebração de dez contratos, pela Caixa Econômica Federal, por dispensa e inexigibilidade de licitação, com a empresa CPM Braxis, inclusive os respectivos aditivos, no período de fevereiro de 2013 a março de 2015, com elevados indícios de descumprimento da legislação e da jurisprudência deste Tribunal, com destaque para o entendimento firmado pelo Acórdão 2094/2004-TCU-Plenário , itens 9.1.2 e 9.1.3 (rel. Min. Marcos Bemquerer); 9.8.2 celebração de contratos com percentual de aditivos superior a 25%, relacionados nas Tabelas 14, 15 e 16 do relatório de levantamento, além dos Contratos 201496000097 (Banco do Brasil) e 337/2013 (Caixa Econômica Federal), em descumprimento ao disposto no art. 65, §§1o e 2o, da Lei 8.666/93. 9.9 arquivar os presentes autos.